Tribunal: TJMT
Processo: 1010968-94.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010968-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVANTE), ADRIANE CRISTINA CANHETTI MARINHO - CPF: 016.321.051-95 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA
ONLINE
– BACENJUD – CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE NÃO DEMONSTRADO – EXTRATO QUE INDICA SOMENTE A EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS – AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES COMO SAQUES OU TRANSFERÊNCIAS – PENHORA QUE MERECE SER DESCONSTITUÍDA – ART. 833, X DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, ao analisar o extrato da conta poupança na qual recaiu a penhora, não verifiquei o seu desvirtuamento para utilização como se fosse conta corrente, pois há somente a indicação de depósitos de valores com o consequente acúmulo do saldo, sem qualquer movimentação como saques, transferências ou compras em estabelecimentos comerciais. Desse modo, deve ser mantida a decisão que desconstituiu a penhora realizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING., com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão, de Id. n.º 4340979, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1012292-98.2017.8.11.0041, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade nos seguintes termos,
in verbis
:

“Dessa forma, acolho parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para considerar a executada/excipiente citada, com início de prazo para pagamento e/ou oferecimento de embargos a partir da publicação desta ação, bem como determinar o desbloqueio do valor de R$ 14.059,88 efetivado em sua conta poupança.

Tendo em vista que a ordem de detalhamento do Bacen evidencia que o valor bloqueado já foi transferido para a conta única, fica autorizada a expedição de alvará para levantamento do valor e seus rendimentos, em favor da executada/excipiente, na conta indicada na Exceção de Pré-Executividade (Banco Itaú Ag. 1130 Cc. 15333-9 CNPJ. 27.540.514/0001-96 Ronaldo Farias S I Advocacia), haja vista a juntada de procuração que autoriza o levantamento de valores por alvará.”

Em suas razões, a recorrente aduz que o regramento advertido pelo art. 833, inciso X, do CPC, que proíbe a penhora de quantias depositadas em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não é absoluto.

Assevera que agravada realiza, constantemente, movimentações financeiras na conta poupança como se conta corrente fosse, com realizações transferências e depósitos, de modo que a conta em questão não possui o singelo caráter de acumular recursos financeiros, mas é utilizada ainda com objetivo de angariar as vantagens disponíveis para este tipo de conta, como por exemplo, a isenção de taxas.

Sustenta que é totalmente cabível a penhora na conta poupança da agravada, na importância de R$14.059,88 (quatorze mil, cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), para pagamento da dívida decorrente do contrato de locação firmado, pois restou comprovado o desvirtuamento da poupança.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para obstar que a agravada realize o levantamento dos valores bloqueados via sistema Bacenjud. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, mantendo a penhora online realizada com o levantamento do valor constrito.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 44774457.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 47899957, por meio das quais a parte agravada pede o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

O Juízo
a quo
prestou informações no Id. n.º 34633416 - autos de origem, por meio do qual salienta que o agravante cumpriu a exigência do art. 1018 do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso, conforme relatado, a pretensão do shopping agravante consiste na manutenção da penhora na conta poupança da agravada, da importância de R$14.059,88 (quatorze mil, cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), para pagamento da dívida decorrente do contrato de locação firmado entre as partes, sob o argumento de que restou comprovado o desvirtuamento da poupança.

Sobre o tema o art. 833, X, do CPC, estabelece que “
Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: [...] X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança
”.

A respeito, Fredie Didier Jr., leciona que:

“
Esse valor de quarenta salários mínimos passa a ser visto como um montante com função de ‘segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar’. Conforme bem afirma ARAKEN DE ASSIS, ‘a regra só protege essa aplicação financeira’
.” (Curso de Direito Processual Civil, Execução, v. 5, p. 564, Jus Podivm, Salvador, 2009).

Vê-se, portanto, que, em regra, o valor depositado em conta poupança até a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, todavia, se demonstrado que há movimentação bancária na conta incompatível com a sua utilização para o único fim de aplicação financeira, a proteção do citado artigo é afastada.

No caso, o Juízo
a quo
ao acolher parcialmente o pleito da agravada exarou,
in verbis
:

“[...]A Excipiente comprovou que a conta na qual foi realizado o bloqueio judicial é uma conta-poupança denominada “poupança multi-data” junto ao Banco Itaú, inclusive juntando cópia do cartão bancário, onde se lê “Poupança”.

Em que pesem os argumentos da Excepta no sentido de que a Excipiente utiliza referida conta poupança para realizar movimentações, desvirtuando a sua natureza para conta corrente, a mera existência de movimentação no extrato não implica na evidência de utilização como conta corrente.

Sendo assim, dada a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, deve ser promovido o desbloqueio.”
– Id. 43404979.

Assim, somente o uso constante da conta poupança como se conta corrente fosse, com a realização de depósitos, saques e transferências, além do pagamento de demais despesas do cotidiano, desvirtuaria a característica da poupança, circunstância que afastaria a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e tornaria possível a constrição de valores.

No entanto, ao analisar o extrato da conta poupança, de Id. n.º 43404981, na qual recaiu a penhora, não verifiquei o seu desvirtuamento para utilização como se fosse conta corrente, pois há somente a indicação de depósitos de valores com o consequente acúmulo do saldo, sem qualquer movimentação como saques, transferências ou compras em estabelecimentos comerciais. Desse modo, deve ser mantida a decisão que desconstituiu a penhora realizada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA - MODALIDADE DA CONTA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAÇÃO DA FINALIZADA - AUSENCIA DE DEMONSTRACAO -IMPENHORABILIDADE MANTIDA - RECURSO PROVIDO. -
O art. 833, inciso X do CPC dispõe que é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos" - Compete ao devedor que alega a impenhorabilidade de bens e valores fazer prova nesse sentido. Uma vez demonstrado que a quantia bloqueada judicialmente está depositada em conta poupança e não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, é de se reconhecer sua impenhorabilidade
-
É possível afastar a benesse legal quando comprovada a existência de movimentação característica de conta corrente dos valores, desvirtuando seu propósito de reserva numerária de poupança - À míngua de demonstração nesse sentido por parte do credor, não é de se descaracterizar a impenhorabilidade -
Recurso provido.”
(TJ-MG - AI: 10000200140382001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 14/09/0020, Data de Publicação: 17/09/2020)

“AGRAVO DE INSTUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA-CORRENTE E CONTA-POUPANÇA.
Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em conta-poupança (inferiores a 40 salários mínimos), devendo ser considerada como conta-poupança qualquer tipo de aplicação financeira. Precedentes do STJ
.Considerando que os valores constritos da conta-poupança são superiores a 40 salários mínimos, a quantia que excede a esse limite legal pode ser penhorada.Agravo de instrumento parcialmente provido.(Agravo de Instrumento, Nº 70082922386, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 29-01-2020)”
(TJ-RS - AI: 70082922386 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 29/01/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020